Tribunal: TJSP
Processo: 0002072-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Greve
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Agravo interno – Cumprimento de decisão proferida em processo de competência originária do Órgão Especial – Dissídio coletivo de greve – Matéria de competência da Presidência do Tribunal de Justiça – Pagamento dos valores devidos pelo ente público aos servidores de forma direta – Extinção da execução individual sem fixação de honorários em favor da exequente – Impugnação ao pagamento, não

Ementa:
Agravo interno – Cumprimento de decisão proferida em processo de competência originária do Órgão Especial – Dissídio coletivo de greve – Matéria de competência da Presidência do Tribunal de Justiça – Pagamento dos valores devidos pelo ente público aos servidores de forma direta – Extinção da execução individual sem fixação de honorários em favor da exequente – Impugnação ao pagamento, não acolhida, não justifica o prosseguimento da execução individual – Agravo não provido.